Tribunal: STF
Processo: MS 20367
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO. FUNCIONÁRIO POLICIAL. DECRETO N.
59.310, DE 1966, ART-383, X, COMBINADO COM OS ARTS. 364, INCISOS IX
E LI, E 385. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PROCESSO DISCIPLINAR,
CUJAS FORMALIDADES ESSENCIAIS SE CUMPRIREM. ATO DE DEMISSAO ORIUNDO
DE AUTORIDADE COMPETENTE. OS FATOS, QUE ENSEJARAM A PUNIÇÃO
DISCIPLINAR, SÃO DISTINTOS DOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA, SEGUNDO AS
INFORMAÇÕES. FALTA DE LIQUIDEZ DOS FATOS. PRECEDENTE NO MANDADO DE
SEGURANÇA N. 20.376-DF. PEDIDO DENEGADO, RESSALVADAS AO IMPETRANTE
AS VIAS ORDINARIAS.